Tribunal: STF
Processo: ARE 1389659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JANE APARECIDA FERNANDES SILVA e por MARCOS ANTONIO FERNANDES LEAO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Os apelos extremos de JANE APARECIDA FERNANDES SILVA e MARCOS ANTONIO FERNANDES LEAO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PENAL - FURTO QUALIFICADO.



    PRELIMINAR:



    CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO - PREJUÍZO NÃO VERIFICADO.



    - Não se cogita de nulidade por cerceamento de defesa sem a devida demonstração de prejuízo.



    MÉRITO:



    ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.



    - Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pela prova testemunhal e pericial produzida, afasta-se o pleito absolutório.



    - A materialidade delitiva do crime de furto prescinde de exame pericial.



    CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA.



    - Se existia risco de que o agente lograsse êxito na subtração do bem, a despeito da vigilância no estabelecimento comercial, não há que se falar em ineficácia absoluta do meio, afastando-se a tese de crime impossível.



    DESCLASSIFICAÇÃO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - IMPOSSIBILIDADE. 



    - Ausente uma das elementares do delito de apropriação indébita, qual seja, a posse ou detenção da coisa, impossível o acolhimento do pleito desclassificatório.



    PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DESCABIMENTO.



    - Tendo o agente planejado o crime previamente com seu comparsa, cada qual desempenhando papel decisivo para o sucesso da empreitada delituosa e estando a conduta dirigida para o mesmo resultado visado pelo corréu, demonstrada está a divisão de tarefas própria da coautoria no crime de roubo, e não a participação de menor importância.



    FASE DE APLICAÇÃO DA PENA - PENA-BASE - REDUÇAO - IMPERATIVIDADE.



    A pena merece redução se aplicada de forma exacerbada e sem a devida fundamentação.



    QUALIFICADORAS - ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE - INADMISSIBILIDADE.



    - A qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal resta caracterizada se o agente se aproveitou da condição de funcionário de confiança no estabelecimento comercial da vítima para subtrair a res furtiva.



    - Constatada a atuação de outro agente na prática do delito, configurada está a qualificadora do concurso de pessoas prevista no inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal.



    CONTINUIDADE DELITIVA - APLICAÇÃO A TODOS OS FATOS - FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO - IMPOSSIBILIDADE.



    - Impossível a aplicação das regras do crime continuado aos delitos praticados em condições de tempo e modos de execução distintos.



    - A eleição do quantum de aumento da pena pela continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) é guiada pelo número de infrações cometidas, autorizando a incidência da razão máxima se praticados mais de sete delitos continuados.



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILDADE.



    - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se infligida pena superior a 04 (quatro) anos.”



    Opostos os embargos de declaração por MARCOS ANTONIO FERNANDES LEAO e por JANE APARECIDA FERNANDES SILVA, foram acolhidos em parte "para retificar as suas fls. 23 (fls. 445 dos autos), decotando da decisão o parágrafo que determinava a manutenção da prisão dos apelantes, os quais podem aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, tal como determinado na sentença primeva".



    Nos recursos extraordinários de MARCOS ANTONIO FERNANDES LEAO e de JANE APARECIDA FERNANDES SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de MARCOS ANTONIO FERNANDES LEAO e de JANE APARECIDA FERNANDES SILVA, no que tange às alegações de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão dos recursos extraordinários está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço dos recursos quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em relação ao réu MARCOS ANTÔNIO FERNANDES LEÃO:



    (...)



    Mantenho a razão mínima para o cálculo da pena de multa, bem como o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que embora o quantum de pena aplicado autorizasse, a princípio, o cumprimento da pena em regime menos gravoso, a análise parcialmente desfavorável das circunstâncias judiciais recomendam uma maior severidade na execução da pena a fim de atingir a sua tríplice função (ad. 33, §2 1e 30, CP).



    (...)



    Em relação à ré JANE APARECIDA FERNANDES SILVA:



    (...)



    Mantenho a razão mínima para o cálculo da pena de multa, bem como o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que embora o quantum de pena aplicado autorizasse, a princípio, o cumprimento da pena em regime menos gravoso, a análise parcialmente desfavorável das circunstâncias judiciais recomendam uma maior severidade na execução da pena a fim de atingir a sua tríplice função (art. 33, §2 1e 30, CP).



    (...)" 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente